Tribunal: STF
Processo: Rcl 87069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º do CPC).
Nas razões recursais, a agravante alega inexistir outra via eficaz para submeter a questão a esta Corte, em razão da discussão se encontrar em fase de execução. Sustenta, desse modo estar configurado o esgotamento das instâncias ordinárias.
Nesse sentido, aduz que a reclamação é o único instrumento hábil a resguardar a autoridade do Tema 1.232 da repercussão geral.
Argumenta, de outro modo, que “ainda que se reputasse exigível a formação de ‘cadeia extraordinária’ (RE/agravos), a própria moldura executiva do caso e o trânsito em julgado certificado (Id 2178859) evidenciam que eventual itinerário extraordinário encontra-se precluso e, portanto, inviável. Não há hoje medida recursal remanescente capaz de provocar a sistemática de repercussão geral dentro do processo de origem; por conseguinte, o óbice do art. 988, § 5º, II, CPC deve ser afastado, pois a via reclamatória não concorre com recurso cabível, mas atua subsidiariamente para restaurar a autoridade do precedente vinculante”. (eDOC 27, ID: 2379b5f8)
No mais, alega inexistir, no caso concreto, a presença dos pressupostos específicos de admissibilidade tanto do Recurso de Revista quanto do Recurso Extraordinário.
Conclui, por fim, que “a hipótese vertente se enquadra na excepcionalidade admitida pela jurisprudência deste Pretório Excelso, que mitiga a regra do esgotamento das vias ordinárias diante de decisões manifestamente teratológicas ou que configurem flagrante desrespeito à autoridade do Tribunal. Permitir que a execução prossiga sob uma premissa procedimental já declarada inconstitucional por esta Corte seria negar a própria eficácia vinculante de seus julgados”. (eDOC 27, ID: 2379b5f8)
Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar os atos executórios na origem.
No mérito, postula a reconsideração da decisão agravada ou o conhecimento e provimento do presente agravo pelo órgão colegiado a fim de julgar procedente a reclamação constitucional e cassar o acórdão impugnado, ante o descompasso com a tese do Tema 1.232 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 18 (ID: ca94d515), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:

Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Cláudia Rejane da Silveira Fraga contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020643-25.2023.5.04.0102 .
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:

“A presente reclamatória foi proposta por DENISE BRAVO CRUZ exclusivamente em face do INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSÃO LTDA, sem participação da Reclamante na fase de conhecimento. Não obstante, já em execução, sobreveio a decisão de 1º grau de 28/11/2024 (Id 8707588) que incluiu a Reclamante (pessoa física) e CLAUDIA REJANE ME no polo passivo e determinou constrições patrimoniais imediatas, ao mesmo tempo em que apenas instaurou incidente de desconsideração (IDPJ) — ou seja, a inclusão e as constrições antecederam o contraditório específico do IDPJ. Essa inversão metodológica revela o cerne do desacerto: a medida extrema (execução contra terceiro estranho à cognição) foi adotada antes do procedimento legalmente vocacionado a viabilizar defesa plena. 
Na sequência, em 06/12/2024 (Id 9cfdc75), o juízo levantou o sigilo tão somente da decisão, mantendo sob sigilo o documento basilar (Id 067c5c4) que embasou a inclusão da Reclamante. Com isso, persistiu a violação ao contraditório (art. 5º, LV, CF), pois o fundamento central do redirecionamento não foi franqueado à defesa. A Reclamante, desde o primeiro momento, havia requerido o levantamento do sigilo de ‘todas as petições e documentos sigilosos’ (Id a13c17f), justamente para enfrentar a prova que lhe era imputada; ainda assim, o principal documento permaneceu inacessível. 
Foram opostos Embargos à Execução (Id 15f7d66), em que se apontou: (i) a nulidade da inclusão sem contraditório específico do IDPJ; (ii) a inaplicabilidade de qualquer  ‘atalho’ para atingir terceiro estranho à cognição; e (iii) a impossibilidade de sustentar atos executórios com base em prova sigilosa não acessível à parte. Todavia, a sentença de 10/02/2025 (Id a74fdcb) rejeitou os embargos, reclassificando a hipótese como de ‘fraude/confusão patrimonial’, com o objetivo de afastar a incidência do Tema 1.232, embora os próprios elementos fáticos mobilizados (endereço comum, estrutura e atuação relacionadas, entre outros) sejam típicos de debate sobre responsabilização de terceiro que exige contraditório robusto no IDPJ. 
Interposto Agravo de Petição (Acórdão ‘Documento_4d427c2’), o Tribunal manteve a inclusão da Reclamante e preservou os atos executórios, reiterando a distinção de que ‘não se trata de grupo econômico, mas de fraude/confusão patrimonial’, como se o rótulo fosse suficiente para dispensar o rito garantista do IDPJ. A estratégia de nominar o quadro fático como ‘fraude’ para contornar a vinculação do Tema 1.232 (cujo núcleo é justamente vedar a execução contra quem não participou da cognição, qualquer que seja a roupagem) fragiliza a coerência decisória e acentua a necessidade da tutela desta Corte. 
Nos Embargos de Declaração (Id 60c1479), a Reclamante evidenciou omissões relevantes: (a) a aderência material do Tema 1.232 ao caso concreto (terceiro estranho à cognição atingido na execução); (b) a inversão procedimental, com constrições antes do contraditório do IDPJ; e (c) a manutenção do sigilo do Id 067c5c4, que contaminou a própria formação da convicção judicial. Ainda assim, o acórdão Id 1452597 rejeitou os aclaratórios, afirmando haver ‘exaustiva’ análise do Tema 1.232 e tratando o ponto do sigilo como irrelevante ao fundamento do julgado — o que ratifica a supressão do contraditório substancial e consolida o cenário de desrespeito ao precedente de repercussão geral.” (eDOC 1, pp. 4-5)

Aduz, nesses termos, que “[e]m decorrência da inclusão apenas na execução, foram determinadas restrições patrimoniais em face da Reclamante, notadamente: (i) bloqueio/penhora de R$ 28.222,57 via SISBAJUD (Id cc11d5a); (ii) restrição RENAJUD sobre veículo Honda HR-V (Id d0b2ddb); e (iii) indisponibilidade/averbação na CNIB sobre o imóvel residencial da Reclamante (Id 6d6ba17). Tais constrições foram deflagradas antes do contraditório específico do IDPJ e com fundamento em documento sigiloso não franqueado (Id 067c5c4), circunstâncias que acentuam a necessidade da tutela corretiva desta Corte”. (eDOC 1, p. 6)
Argumenta, ainda, que a reclassificação do caso como “fraude/confusão patrimonial” pelo Tribunal reclamado é uma distinção meramente nominal que não afasta a necessidade de seguir o rito garantista do  Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Por fim, repisa que “o conjunto decisório desconsiderou garantias constitucionais basilares e as balizas vinculantes traçadas pelo Tema 1.232, impondo a intervenção desta Corte para restabelecer a ordem processual e resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. (eDOC 1, p. 11)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como dos atos executórios e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
Por intermédio da Petição 165.313/2025, a reclamante se manifestou nos autos informando que o Juízo de origem suspendeu a liberação/transferência de valores bloqueado, ocasião em que franqueou a visualização de peças até então sigilosas. Diante disso, aduziu que o documento corrobora as alegações que “(i) a prova basilar do redirecionamento permaneceu sob sigilo a despeito de requerimentos pretéritos (Ids a13c17f de e b9bb4cf de 03/12/2024) e manutenção do sigilo (Id 9cfdc75 de  06/12/24), impedindo o contraditório substancial; (ii) a inclusão ocorreu apenas na execução, com atos constritivos prévios, sem o contraditório específico do IDPJ; (iii) a distinção terminológica (“fraude/confusão”) foi utilizada para contornar o Tema 1.232” (eDOC 36, ID: d962fd8c).
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 41, ID: 40f28cc4).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer ministerial acostado no eDOC 53 (ID: df0aae5e).
É o relatório. 
Decido.
Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso);

“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75.020 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso).

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
No caso, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: ‘1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas’.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2025; grifo nosso)

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, verifico que Denise Bravo Cruz ajuizou reclamação trabalhista contra o Instituto Educacional Dimensão Ltda., a qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento das parcelas decorrentes do vínculo reconhecido. (eDOC 11, p. 12)
Na fase executória do feito, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pelotas incluiu Cláudia Rejane da Silveira Fraga ME no polo passivo da demanda, nos termos da seguinte decisão:

“Vistos, etc. 
DENISE BRAVO CRUZ informa que nos autos do processo cível n. 5229469-80.2021.8.21.7000 foi  concedida decisão liminar determinando que todas as receitas dos empreendimentos participantes do grupo econômico sejam depositadas na conta de Claudia Rejane da Silveira Fraga. O grupo econômico é formado pelas empresas INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSAO LTDA e CLAUDIA REJANE DA SILVEIRA FRAGA.  
Na decisão anexada, consta que CLAUDIA REJANE DA SILVEIRA FRAGA recebeu, por ocasião de partilha em divórcio, 28,2% do capital social do INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSAO LTDA.  
Ademais, no corpo da decisão consta: 
‘Digo isso, porque a recorrente traz aos autos, em nova manifestação, elementos que evidenciam que as empresas INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSÃO LTDA e CLAUDIA REJANE DA SILVEIRA FRAGA ME se confundem ou, ao menos, trabalham de forma alinhada e ordenada, tanto no que tange a seus interesses quanto no que diz respeito a sua organização e aferição de lucros.’  
Em consulta dos CNPJs no sítio da receita federal, ambas as empresas (00.664.048/0001-02 - Instituto Dimensão e 04.466.047/0001-04 - Cláudia Rejane da Silveira Fraga) possuem logradouro na Rua Vinte de Setembro, 127. Inclusive no cadastro de Cláudia Rejane consta o complemente ‘Frente/Dimensão’. Para complementar, ambas empresas atuam no mesmo ramo de educação. 
Apenas a decisão ID. 067c5c4 já subsidiaria a presente decisão, no sentido da fraude perpetrada pelos executados. Verifica-se, como apontado no juízo cível, verdadeira confusão patrimonial entre as empresas, se constituindo verdadeira fraude para não quitar os débitos das referidas, auferindo as receitas em um CNPJ, e deixando os débitos em outro.  
Conclui-se, portanto, que se tratam da mesma empresa, com o mesmo ramo de atuação, mas constituições formais diferentes para evitar a responsabilidade patrimonial pelos referidos débitos.  
Desse modo, ante a fraude perpetrada, existente entre o Instituto Dimensão e Cláudia Rejane da Silveira Fraga (CNPJ 04.466.047/0001-04 - Empresa Individual), inclua-se Cláudia Rejane da Silveira Fraga (CNPJ 04.466.047/0001- 04 e CPF 599.494.060-72) no polo passivo da demanda.  
De modo cautelar, para evitar dilapidação patrimonial e resguardar eventual execução, determino a indisponibilidade de bens de CLAUDIA REJANE DA SILVEIRA FRAGA (CNPJ 04.466.047/0001-04 - CPF 599.494.060-72) via CNIB e RENAJUD. Também, proceda-se no bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD (CNPJ 04.466.047/0001-04 - CPF 599.494.060-72). 
Do mesmo modo, instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSÃO LTDA - EPP. Pesquisem-se os sócios na JUCISRS e após citem-se na forma do art. 135 do CPC.” (eDOC 12, ID: d25a1959) 

Após manifestação da ora reclamante nos autos, o juízo de origem assim decidiu:

“CLAUDIA REJANE DA SILVA FRAGA ME se habilita e apresenta manifestação nos autos (ID. abedcd2), na qual se insurge contra a sua inclusão no polo passivo da demanda. Acredita a parte que o fundamento da decisão se deu em razão do reconhecimento de Grupo Econômico com a empresa reclamada. 
Examino. 
Preliminarmente, a decisão ID. 8707588 foi mantida em sigilo, ante a cautelar ali deferida. Considerando que a presente execução está ao menos em parte garantida, ante o bloqueio ID. cc11d5a, determino o levantamento do sigilo da referida decisão. 
Ademais, determino, por ora, a suspensão das medidas acautelatórias via SISBAJUD, mantendo as demais indisponibilidades determinadas (CNIB e RENAJUD). 
Outrossim, em observância ao princípio da cooperação, cumpre esclarecer à parte executada, que se habilita nos autos, que o fundamento da decisão não se deu em torno do reconhecimento de grupo econômico. Em sentido diverso, o juízo reconheceu a fraude perpetrada entre os executados Instituto Dimensão e Claudia Rejane da Silveira Fraga, não sendo aplicável a suspensão ao presente caso. 
Assim, foi determinada a inclusão de Claudia Rejane no polo passivo e determinadas uma série de medidas acautelatórias.  
Cumpridas as medidas acautelatórias, ao menos em parte, converto os bloqueios ID. cd083cd, ID. cc11d5a e ID. 2d011bb em penhora. Sendo assim, intimem-se as partes, na forma do art. 884 da CLT. No silêncio, liberem-se os valores, mediante alvará. 
Após, cite-se a executada CLAUDIA REJANE DA SILVEIRA FRAGA para pagamento do saldo restante, após abatimento dos valores convertidos em penhora, na forma do art. 880 da CLT, sob pena de penhora do veículo constante no ID. d0b2ddb. 
Por fim, sem prejuízo do acima determinado, cumpra-se a instauração do incidente de desconsideração determinado na decisão ID. 8707588.” (eDOC 13, ID: d6ddfd0f)

Daí a oposição de embargos à execução, os quais restaram rejeitados pelos seguintes fundamentos:

“(...)
A Embargante sustenta que teve restrições sobre o seu veículo sem que tivesse oportunidade de se manifestar, bem como que há violação ao Tema 1.232 do STF. Defende que há ilegalidade da sua inclusão no polo passivo, sob o argumento de que, em se tratando de grupo econômico, deveria o feito observar o tema citado. 
Examino. 
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que